Tribunal: TJSP
Processo: 1002094-75.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*CONTRATO - Financiamento de veículo - Ação revisional c/c repetição – Pretensão à revisão dos juros com afastamento da capitalização ou redução para a taxa média de mercado; reconhecimento de abusividade das tarifas de cadastro e de registro de contrato e de avaliação de bem – Ação julgada improcedente - Insurgência pela autora – Descabimento – CAPITALIZAÇÃO - Instrumento que previu

Ementa:
*CONTRATO - Financiamento de veículo - Ação revisional c/c repetição – Pretensão à revisão dos juros com afastamento da capitalização ou redução para a taxa média de mercado; reconhecimento de abusividade das tarifas de cadastro e de registro de contrato e de avaliação de bem – Ação julgada improcedente - Insurgência pela autora – Descabimento – CAPITALIZAÇÃO - Instrumento que previu expressamente a taxa de juros mensal e anual, estabelecendo prestações fixas – Capitalização dos juros permitida a partir da Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada sob n° 2.170-36/2001 que torna lícita sua cobrança, além de ter sido expressamente pactuada - Entendimento assentado no STJ, ademais, que pressupõe contratação de juros capitalizados quando a taxa anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal – Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ - TAXA MÉDIA - Juros contratados que estão muito próximos ao mínimo legal, espancando a tese de abusividade – TARIFA DE CADASTRO que já teve sua validade assentada através da Súmula 566/STJ – - Serviço efetivamente prestado e que culminou no próprio contrato revisando, não se vislumbrando onerosidade no valor pactuado - TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO e de AVALIAÇÃO DE BEM reconhecidas como legítimas pelo REsp. repetitivo no 1.578.533/SP, Tema 958/STJ – Serviços comprovadamente prestados, não se vislumbrando onerosidade nos valores cobrados - Improcedência mantida – Honorários recursais devidos e majorados em R$ 500,00, observada a gratuidade – Recurso desprovido, nos termos do acórdão.*